Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701037-90.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JESSIKA VIVIAN DE JESUS CORREA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de ação penal instaurada em desfavor de JESSIKA VIVIAN DE JESUS CORREA pela prática do crime de estelionato (art. 171, § 2o, inciso I, CP), cuja denúncia restou relatada nos seguintes termos (Id. 47008963): “(...) No período compreendido entre 25 de outubro de 2015 e 22 de novembro de 2015, os denunciados, livres e conscientes, obtiveram vantagem ilícita de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), em prejuízo das vítimas João Machado de Morais e Rita Maria de Macedo, ao lhes venderem coisa alheia como própria, consistente no imóvel situado na QR 403, Conjunto 18, Lote 7, em Samambaia/DF, (CEP 72319-119). BREVE RESUMO DOS FATOS Na semana que antecedeu os fatos acima, os denunciados, em conluio com o indiciado Cleanto Chagas de Macedo1, planejaram a alienação do imóvel acima citado. Para lograr êxito na empreitada criminosa, o indiciado Cleanto Chagas de Macedo e sua companheira – pessoa não identificada, alugaram o imóvel, pertencente à Selmo de Souza Alexandrino. Na sequência, o imóvel foi anunciado, no site OLX. No período acima citado, as vítimas visualizaram o anúncio da casa no mencionado site, e, interessadas, entraram em contato com o denunciado Paulo Monteiro que, conforme planejado, se passou pelo proprietário Selmo. As vítimas compareceram no imóvel e foram recepcionadas pela companheira de Cleanto – pessoa não identificada que lhes mostrou o imóvel. Induzidas em erro, as vítimas negociaram o imóvel com o denunciado Paulo Monteiro. No dia 28.10.2015, as vítimas entregaram ao denunciado Paulo Monteiro o veículo VW/GOL, placas JHT0146/DF, a quantia de R$ 800,00 em espécie, bem como um cheque no valor de R$ 4.200,00. Ainda, no mesmo dia, as vítimas transferiram para a conta da bancária da denunciada Jessika, a quantia de R$ 63.000,00, que conforme planejado, com os demais comparsas, ela seria responsável por receber a vantagem ilícita, oriunda da venda fraudulenta. Em seguida, as vítimas e o denunciado Paulo Monteiro dirigiram-se ao Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga, onde formalizaram a Escritura de compra e venda. Na ocasião, o denunciado Paulo Monteiro usou o documento de CNH falsa do proprietário Selmo, para fazer a transferência do imóvel às vítimas, conforme documentos (ID 81934192). Concluída a fraude, o indiciado Cleanto e sua companheira – pessoa não identificada, deixaram o imóvel e não foram mais localizados. No dia 22.11.2015, as vítimas foram até o imóvel e verificaram que estava alugado para Lucas Monteiro Lima. Após conversarem, as vítimas mostraram ao inquilino Lucas a foto do denunciado Paulo Monteiro. Lucas não o reconheceu como sendo Selmo, proprietário do imóvel, e com quem, firmara o contrato de aluguel. Esclarece-se que a vítima João, em 26.11.2015, localizou o veículo que havia sido entregue ao denunciado, como parte do pagamento do imóvel, estacionado em um posto de gasolina em Taguatinga/DF. E, na posse das chaves reservas, a vítima buscou o automóvel. As vítimas ainda tentaram contato com o denunciado Paulo Monteiro, que se passou pelo proprietário Selmo, mas não logram êxito.” Após a devida instrução processual, sobreveio sentença que condenou a ré, ora apelante, a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias multa, à razão mínima. Devidamente intimado da sentença, o Ministério Público afirmou não possuir interesse em recorrer (Id. 47009097). A ré, por sua vez, interpôs a presente apelação (Id. 47009106). Em suas razões recursais (Id. 47009106), a apelante alega que não há provas suficientes para a condenação em relação à prática do estelionato. Sustenta que não restou comprovado o dolo de obter para si ou para outrem vantagem ilícita. Advoga que o Sr. Paulo Monteiro Lopes lhe informara que suas contas bancárias estariam com pendências, razão pela qual solicitou a utilização da conta bancária da apelante, sendo que todo valor recebido lhe fora imediatamente transferido. Afirma que não participou da investida criminosa, tampouco obteve vantagem ilícita, mas, em verdade fora vítima dos golpistas ao acreditar que sua conta bancária seria apenas utilizada para o recebimento de valores da venda de um veículo. Assevera que não obteve vantagem econômica, tampouco intenção de lesar, razão pela qual requer sua absolvição. Subsidiariamente aduz que a pena pecuniária não considerou sua condição econômica, especialmente quando todos os valores obtidos com a conduta foram repassados ao Sr. Paulo Monteiro. Sem Contrarrazões (Id. 47009162). Em sua manifestação, a il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento e pelo desprovimento do recurso (Id. 47949029). É o breve relatório. Decido. Conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça, o recurso não reúne os pressupostos de admissibilidade e, por isso, não merece ser conhecido. A sentença foi proferida em 23/02/2023 (Id. 47009094) e publicada em 24/02/2023 (Id. 47009096). O Ministério Público manifestou ciência, sem recurso (Id. 47009097). Frise-se que a intimação do patrono da apelante ocorreu quando da publicação da sentença, em 24/02/2023. A ré, por sua vez, foi intimada pessoalmente em 30/03/2023 (Id. 47009102), ocasião em que não manifestou interesse de recorrer, tendo, apenas, declarado que consultaria seu advogado, cite-se: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, nos dias 08.03.2023, às 10h14 e 30/03/2023 às 18:55, dirigi-me à(ao) ADE CONJUNTO 20-LOTES 39/40 APT. 104 TELEFONE: 9 7402-0063 ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (ÁGUAS CLARAS) BRASÍLIA-DF CEP 71989-300, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de JESSIKA VIVIAN DE JESUS CORREA, 039.332.711-69, TELEFONE NÃO INFORMADO, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ. Na oportunidade, a sentenciada tomou conhecimento do prazo para apelação e declarou que irá consultar o seu advogado.” Nota-se da referida certidão, portanto, que a ré tomou ciência da fluência do prazo recursal, que se iniciou em 31/03/2023 e finalizou-se em 04/04/2023, não tendo, contudo, manifestado imediatamente seu interesse no recurso quando da sua intimação, tampouco dentro do referido lapso temporal. Assim, nota-se que a apelação proposta apenas em 05/04/2023 (Id. 47009106), pelo patrono da ré encontra-se intempestiva, sendo certo que, a fluência do prazo recursal teve início após a ultima ciência, qual seja, a intimação pessoal da ré em 31/03/2023, conforme já explanado. Neste cenário, diante da ausência de manifestação do interesse recursal da ré no lapso temporal de 5 dias, não se cuidam de meras razões recursais, mas de verdadeiro apelo pelo patrono da ré, interposto, extemporaneamente, portanto. Ressalte-se que, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição do recurso de apelação é peremptório, sendo de 5 dias para a manifestação do interesse recursal. Após tal prazo, o artigo 600 do Código de Processo Penal confere ao apelante o prazo de 8 dias para a propositura das razões recursais, prazo que, eventualmente pode ser elastecido, conforme entendimento jurisprudencial. Ora, o prazo peremptório de 5 (cinco) dias para apresentação do rol de testemunhas e requerimento de diligências deve ser observado por ambas as partes, o que garante a paridade de armas. No caso em tela, em que pese a ré tenha sido intimada pessoalmente em 30/03/2023, ela não manifestou expressamente seu interesse em recorrer, tendo transcorrido, in albis, o prazo peremptório de 5 dias, sem qualquer manifestação neste sentido. Assim, o recurso de apelação proposto apenas em 05/04/2023 pelo patrono da ré encontra-se manifestamente intempestivo, já que não se cuidam de meras razões recursais, mas de verdadeiro intento recursal, após o decurso do lapso temporal adequado para tanto. A petição extemporânea apresentada pela ré ocasiona a preclusão. Este é o entendimento da Corte sobre a matéria: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1o, INCISO iii, DO CÓDIGO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALVARÁ JUDICIAL. RETIRADA E LEVANTAMENTO PELO ADVOGADO. APROPRIAÇÃO DO NUMERÁRIO. ABSOLVIÇÃO. ILÍCITO CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1.Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal. O prazo de cinco dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório. A apresentação extemporânea das razões de recurso, por sua vez, não impede o conhecimento da apelação. Preliminar de intempestividade rejeitada. (...) (Acórdão 1419091, 07368499120198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ART. 1o, INCISOS II (SONEGAÇÃO FISCAL), E ART. 2o, INCISO II (APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA), AMBOS DA LEI N.o 8.137/90. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo de cinco dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório, mas o de oito dias, para a apresentação das razões, não é terminante, tanto que o recurso é apreciado pelo Tribunal mesmo sem a apresentação das razões (Art. 601 do CPP), tratando-se de mera irregularidade processual. (...) (Acórdão 1361342, 07037861120208070011, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora